Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-69.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004229-69.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO ADM e outros

Advogado(s)
:
MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA POR ALEGADA FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELO MODO VEXATÓRIO DA EXCLUSÃO E PERDA DA CHANCE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por candidata excluída de concurso público municipal por não apresentar, no dia da prova, o documento de identidade original.

2. Sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Estêvão que julgou improcedentes todos os pedidos, entendendo ter havido descumprimento objetivo do edital e afastando a responsabilidade civil dos entes públicos.

3. Apelação interposta pela candidata autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais são: (i) se o impedimento da candidata, que apresentou comprovante de comunicação de perda do RG e outros documentos oficiais com foto, configurou exercício regular de poder ou excesso de formalismo violador da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se a forma de condução da exclusão, pública e após ingresso
regular
na sala de avaliação, gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A administração pública, ao excluir a candidata, incidiu em excesso de formalismo violador até mesmo da literalidade das disposições do edital, que aceitavam outro documento com foto, não só RG, acompanhado de boletim de ocorrência.

6. Embora o edital seja a norma do certame, sua aplicação não pode ser rígida ao ponto de ignorar que sua finalidade prática – a identificação segura do candidato – foi integralmente atendida por um conjunto documental robusto (cópia do RG e CTPS Digital, além de registro formal da ocorrência de perda), especialmente, quando essa documentação atende
até mesmo
às suas disposições expressas.

7. O dano moral está configurado. A ofensa à dignidade da candidata decorre não da mera frustração de não realizar a prova, mas do modo específico, vexatório e público da execução do ato. Ter sua entrada validada, assinar a lista de presença, acomodar-se e, então, ser sumariamente retirada da sala perante os demais, impõe um constrangimento autônomo e agravante que transcende o mero aborrecimento, gerando indubitável abalo psíquico.

8. Configurados o ato administrativo desproporcional (conduta), o nexo causal e o dano (moral e material referente aos custos de inscrição e deslocamento), aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado.

9. Rejeita-se, assim, a alegação de culpa exclusiva da candidata, pois a causa direta e eficiente do dano indenizável foi o ato administrativo vexatório e desproporcional, e não a mera condição anterior de perda do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de condenar o réu FUNDACAO ADM ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma principal e MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO de forma subsidiária.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal de 1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-BA, APL: 00011621620108050244, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, DJe 03/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8004229-69.2022.8.05.0230
,
em que figuram como apelante
MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO SILVA
e apelado
FUNDAÇÃO ADM e MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO
,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.